Tribunal: TJSP
Processo: 2280570-91.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. IPTU e Taxa de Coleta de Lixo dos exercícios de 2013 a 2016. Decisão que limitou o polo passivo da presente execução a 5 executados, com fundamento no §1o do artigo 113, NCPC. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Número excessivo de executados que inviabiliza a celeridade e eficiência processual. Precedentes do STJ e deste E. Tribunal. Decisão mantida.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. IPTU e Taxa de Coleta de Lixo dos exercícios de 2013 a 2016. Decisão que limitou o polo passivo da presente execução a 5 executados, com fundamento no §1o do artigo 113, NCPC. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Número excessivo de executados que inviabiliza a celeridade e eficiência processual. Precedentes do STJ e deste E. Tribunal. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000177336
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2280570-
91.2019.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que são agravantes MUNICÍPIO DE
JUNDIAÍ e MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ, são agravados ALBERTO BASTOS
MACHADO, ANA LUCIA VIEIRA DE MORAES, BANCO AUXILIAR S/A, ANESIO
ALVES, ANTONIO BENTO DA SILVA FILHO, BENEDITO DE ALMEIDA CRUZ,
APARECIDO DONIZETI DE MARCHI, ANTONIO MULLER, BENJAMIN ALVES
PIRES,
ARIOVALDO
JOSÉ
GIAROLA,
APARECIDA
EVA
DA
SILVA
FRIEDERICHS, ANA MARIA CHERRI FERREIRA, ADEMIR MOLINARI, ANTONIO
DOMINGUES GONÇALVES, ANA GONÇALVES SANTOS, ARLINDO FERREIRA
LACERDA, BENEDITA DE ANDRADE IFANGER, ANTONIO CARLOS PERUFFO,
ANA MARIA DE ANDRADE, APARECIDA LOPES DE ANDRADE, ANTÔNIO
MARIANO DA COSTA, ANTONIO DE OLIVEIRA, ADRIANO TONET, ARTHUR
AMADEU, ADMIR AMADEU, BANCO SANTANDER NOROESTE SA, BENEDITA
DONIZETI DA SILVA ALVES, ANA MARIA PEREIRA, ANTONIO CARLOS
PEREIRA, ANTONIO CARREIRA DE MEDEIROS FILHO, ADILSON LUIZ DA
SILVA, ANA FURLAN PEIXOTO, APARECIDO GOMES, ALFEU ZOMIGNANI,
ANTONIO RAMOS MAZIERO, ALFREDO JOSE ALVES, ANA CLEIDE NADAL
ASSOLIN, ANTONIO FURLAN, ARLINDO VIEIRA MENEZES, ANTONIO
AUGUSTO MANSO LAMAS, AGOSTINHO CARREIRA, ANTONIO ROBERTO
MULLER, ANGELINA BISTAFFA SIMIONATTO, ALICE PICININI GONÇALVES,
ANISIO MENDES GONÇALVES, ABILIO PAULINO TEIXEIRA, ANTONIO
CARLOS ALVES EVANGELISTA, ALUISIO PRANDINI, BENEDITA BATISTA DE
PAULA, ANA MARIA CARA SANDRE PEREIRA, ABRAHÃO SANDRE PEREIRA,
BENEDICTA GERALDA ALVES, ADELITA SILVA RODRIGUES, BERNADETE DA
CORTE FARIA BORGES, ANTONIO ROBERTO PEDRO, CLARISSE PEREIRA DE
JESUS, CARLOS DA FONSECA, DOMINGAS DE OLIVEIRA MACHADO, CLAUDIA
MARIA ALVES DE OLIVEIRA, DANIEL SERGIO SOUSA, CARLOS ALBERTO
NEGRO, CLODI PASCHOALI, DARCY DIAS PEREIRA, CIMONE CRISTINA
TEIXEIRA EVANGELISTA, CLARINDA BERGO BOTARO, CLAUDIO ROGERIO
CORREA DUARTE, DERNIVALDO DIAS DEFENSOR, DENISE APARECIDA
BATISTA TONET, CLEONICE APARECIDA SILVA, CARLOS HENRIQUE
NITZSCHE, CLEUSA DE ARAUJO NITZSCHE, DANIEL SANTOS SOUZA, CELINA
CAVALINI SOUZA, CAROLINA AUGUSTA KUBTZA BARBARINI, CELINA
REZENDE DURANTE, DOLORES DE CAMARGO PAULA, DEOPOLDINA IZABEL
VEIGA, DELSON GARDIN, CLAUDIO SANDRE PEREIRA, CLAUDETE DOS
SANTOS SILVA MUSSA, FLAVIO AUGUSTO SOUSA, FATIMA STORTI ALVES,
ELVIRA RODRIGUES, FLORISBELA FRANCISCA PIRES, ELIZABETE BATISTA
DOS SANTOS TRESSO, ELIEZER JULIO PIRES, FUJIKO TUKAMOTO OI, EDEMIR
JOSE DA SILVA, EZEQUIAS RAIMUNDO DA SILVA, FRANCISCO ROBERTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280570-91.2019.8.26.0000 -Voto no 16427
2
ALVES, FRANCISCO LUIZ SANTOS, FERNANDO ALVES GOMES, ELANO
LIANOR DA SILVA, FLAVIA APARECIDA FURLAN, ELAINE CRISTINA DA
SILVA, ELIZETE DANTAS DE OLIVEIRA PEREIRA, EUNICE APARECIDA LOPES
DA SILVA, EVA FELICIA DE LIMA GOMES, EUGENIO DURANTE, EDISON
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA, EDIR ALVES EVANGELISTA, FRANCISCO DE
ASSIS SILVA, FRANCISCO CARVALHO, EDMUR LINO, ELIZA DE AQUINO
SANDRE PEREIRA, GINES SANCHES CAMACHO, IRENO DE BIAZZI, GILSON
DOMINGOS AMADI, IVANY CASTEBASSE HILDEBRAND, IRAIDES VILELA DE
OLIVEIRA, IZAAC FERREIRA, IRENO DE BIAZZI FILHO, IVONE MARIA DA
SILVA AMADEU, IVAN PERIOTTO RIBEIRO, IRENE RODRIGUES MAZIEIRO,
IVONE FERNANDES AGUIAR LAMAS, IVANY MARIA MANCHINI BEZERRA,
HEDA BRAZ, GERALDO MICRONI DA SILVA, IVANILDE BAESSO DE REZENDE,
INES BELEZI DE LIMA, GERMINA DE OLIVEIRA ROSA, GUMERCINDO ANGELO
DOS SANTOS, GERALDO FRANCISCO DE PAULA, JOVARINO ABEL RIBEIRO,
JOSE CICERO CANDIDO DA SILVA, JOSE DIAS, JANET ZANDONA DE
ALMEIDA, JANDIRA PASCHON IERI, JANETE PRIOSTI BONILHA, JAQUELINE
CRISTINA PIRES, JOÃO BATISTA DE TOLEDO, JOSÉ CARLOS DA SILVA, KARL
HEINZ FRIEDERICHS, JULIO ROBERTO DE OLIVEIRA, JEFFERSON MONTORO,
JANETE LINS PERUFFO, JORGE LUIZ DE BIAZZI, JOSÉ ROBERTO DE BIAZZI,
JANDYRA MELCHIORI AMADEU, JOSÉ DE LARA, JOÃO MARCOS PEREIRA,
JOSÉ APARECIDO FERREIRA, JOAQUIM MANSO LAMAS, JOSE ARNALDO DE
FREITAS NUNES, JOSÉ MARCELINO BRAZ, JOAO FURLAN, JUAREZ GIMENEZ,
JESUINO FACCIOLI, JOSE CARLOS ANDRADE OLIVEIRA, JOSÉ APARECIDO
ALVES, JAIME GALVÃO SILVA, JOÃO DE PAULA, JOSÉ ALEXANDRE FILHO,
JUDIT BATISTA DE SOUZA LUIZ, NEWTON LUIZ TUMOLO SOBRINHO, MARIA
DE LURDES SANCHES CAMACHO, MARIA DAS DORES DE MELO SILVA,
MARLENE APARECIDA DOMINGOS, MARLI BORGES SAES RODRIGUES,
NEUSA SAES RODRIGUES, MARIA SALETE DA SILVA, MARIA DA GRAÇA
SILVA SANTOS, MARIA IZABEL DOS SANTOS GIAROLA, MINORU OI, MARIA
DE LOURDES AVILA DO PRADO BIAZZI, MARIA ISABEL NUNES MOLINARI,
MARIA APARECIDA BERGO LOPES, NELSON SEBASTIÃO LOPES, MARCOS
ANTONIO GOMES, MARIA NILDA GONÇALVES GOMES, MARIA JOSE DE
ANDRADE SILVA, MARIA DE JESUS LOPES DOS REIS DEFENSOR, MARIA DO
CARMO ALVES DA COSTA, MARIA EUNICE DE MORAES ALVES, MARIA
CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA, MARCIO CORDOBA, MARIA HERMÍNIA DE
BIAZZI, MARIA DE LOURDES FREITAS AMADEU, MARIA MADALENA DOS
SANTOS PEREIRA, MARIA BAPTISTA MEDEIROS, MONICA CRISTINA DA
SILVA, MARA SILVIA DA SILVA LIMA, MARIA ROSELI DA SILVA MAIA,
MARIA MICRONI DA SILVA, MOISES SANDRE PEREIRA, MARIA LUIZA DE
ALMEIDA RIBEIRO, MARTHA APARECIDA GROPPO NUNES, MAGRIFS
PUBLICIDADE E SELECAO DE PESSOAL, NAIR ROSSI GIMENEZ, MARIA DE
FÁTIMA FONTES LOPES BUFALO, MARIA EMILIA LAMAS CARREIRA, NELSON
SIMIONATTO,
MARIA
NERCI
SALOMÉ
OLIVEIRA,
MARIA
RITA
DO
NASCIMENTO TEIXEIRA, MAURO AUGUSTO TANAKA, NELSON BATISTA DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280570-91.2019.8.26.0000 -Voto no 16427
3
ROSA, MARINES OLIVEIRA PRANDINI, MARILENE DA CRUZ LINO, MARIA
APARECIDA DOS SANTOS CARVALHO, MARTA APARECIDA PAULIS, MARIA
DA CONCEIÇÃO PEREIRA ALEXANDRE, MUNIR ABDALA MUSSA, MARILDA
DE FÁTIMA BAROZZI PEDRO, MEROVEU LUIZ, MARCIONILIA LOURDES
ALVES, MARIA LISBOA RECHE DOS SANTOS, MARIO LUIZ DOS SANTOS,
MARCIA DELFINI CORDOBA, PEDRO DE OLIVEIRA, OSMARINA SCHERMA
DIAS, ORLANDO PASCHOALI, REINALDO TRESSO, ROBERTO FLAVIO DOS
SANTOS, ROQUE PINTOR BONILHA, ROZALIA CAÚ MULLER, ODETE CARINA
GASPAROTO, ROSA MARIA DE ANDRADE DUARTE, REINALDO AMADEU,
PEDRO LUIZ ALVES, RICARDO MATSUTARO OI, ORLANDO PAULINO DE
MORAES, PAULO SOUZA SANTOS, PAULO PEIXOTO, RAINER NITZSCHE,
ORLANDA ZOMIGNANI, OTAVIO BARBARINI, ROBERTO HELIO BUFALO,
ROBERTO MATSUO OI, ROMILTO DE FATIMA MENDES GONÇALVES, PAULO
CESAR FACCIOLI PEREIRA, OTACILO ALVES DE LIMA, PEDRO GOMES, PAULO
ALVES DE OLIVEIRA, ODETE GASPARIN DA SILVA, PEDRO OLIVEIRA DA
SILVA, PEDRO RODRIGUES, REINALDO BORGES, ROMILDO DOS SANTOS,
SONIA JANICE BEDULI TUMOLO, WALTER ALACID DE SOUZA, SONIA
VALERIA DE OLIVEIRA SILVA, WALTER SAES RODRIGUES FILHO, VALDIR
SAES RODRIGUES, VALTER FELIPE CAVALI, ZILDA SANTOS DE TOLEDO,
SOLANGE APARECIDA SALTORI BAVARO, WALTER BAVARO, TERESA
NASCIMENTO DA SILVA, SUELI APARECIDA MESSIAS, VALMIR RODRIGUES
DA SILVA, TEREZINHA IMACULADA DE ANDRADE GONÇALVES, SILEIDE
APARECIDA DE ANDRADE, SANDRA REGINA DE ANDRADE, SEGIO ANTONIO
IFANGER, SERGIO ALVES, SANDRO LIMA PONTE, ZEZERDA COSTA GOMES,
SEVERINA ALICE DOS SANTOS, SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS, WLADEMIR
MAIA, VANDIR ANDRIANI, VIRGINIA CRISTINA BERTINI ANDRIANI, VALDECI
DOS SANTOS MENEZES, SILVINO NOLASCO DE REZENDE, SEBASTIANA
BELISARIA DOS SANTOS, SILVIA APARECIDA PINHEIRO MULLER, SILVIA
MARIA LOUREIRO TANAKA, ZENAIDE PINTO FRAGOSO GARBIN, SANDRA
REGINA ALVES MILITÃO FERREIRA, WILSON FERREIRA, TEREZINHA
REIMBERG GOMES, VANI DE MOURA OLIVEIRA, VITALINO DE OLIVEIRA e
TERESA APARECIDA LIBA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e BURZA NETO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280570-91.2019.8.26.0000 -Voto no 16427
4
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280570-91.2019.8.26.0000 -Voto no 16427
5
Voto n. 16427
Ano: 2020
Agravo de Instrumento n. 2280570-91.2019.8.26.0000
Comarca:
Jundiaí
Agravante:
Município de Jundiaí
Agravados:
Alberto Bastos Machado e outros.
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. IPTU e Taxa de
Coleta de Lixo dos exercícios de 2013 a 2016. Decisão que
limitou o polo passivo da presente execução a 5 executados,
com fundamento no §1o do artigo 113, NCPC. Pretensão à
reforma. Desacolhimento. Número excessivo de executados
que
inviabiliza
a
celeridade
e
eficiência
processual.
Precedentes do STJ e deste E. Tribunal. Decisão mantida.
Recurso não provido.
I Relatório
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de
Jundiaí em face da r. decisão de p. 42 que, nos autos da Ação de Execução fiscal n.
1006048-40.2019.8.26.0309, limitou o número de executados a, no máximo, 5 pessoas,
com fundamento no § 1o do artigo 113, NCPC.
Preliminarmente, requereu a agravante a atribuição de efeito
suspensivo ao presente recurso, sob o fundamento que a manutenção da decisão
proferida, pode levar ao arquivamento da execução ou mesmo sua extinção diante da
prescrição, bem como pode permitir aos executados a dilapidação de seu patrimônio.
No mérito, alega, em síntese, que: (I) a presença de vários
executados em nada inviabiliza o processamento do feito; (II) todos os executados são
responsáveis pelo pagamento dos débitos; (III) cabe ao exequente a escolha, no caso de
litisconsórcio passivo facultativo, de contra quem irá mover a execução; (IV) a
propositura de diversas execuções, fundadas no mesmo título, dificultaria o controle
dos processos. Requer a reforma da r. decisão recorrida, para que a execução fiscal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280570-91.2019.8.26.0000 -Voto no 16427
6
prossiga contra todos os proprietários (p. 01/28).
O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido.
Dispensada a resposta dos agravados, pois ainda não estão
representados nos autos.
II Fundamentação
O recurso comporta imediato julgamento, independentemente da
abertura de prazo para as contrarrazões (art. 932, V, do CPC/2015), pois os executados
ainda não foram citados. Também não foi inaugurado o prazo para que manifestassem
eventual resistência (art. 16 da Lei n. 6.830/1980). Ademais, não consta dos autos a
nomeação de advogado ou curador especial e ao julgador impõe-se velar pela celeridade
do processo (art. 5o, LXXVIII da CF/1988 e art. 139, II, do CPC/2015), sendo certo
que o inciso V do art. 932 e o § 1o do art. 1.010, ambos do CPC/2015, devem ser
interpretados sob a luz do Contraditório Útil.
Nesse sentido merecem destaque as seguintes notas de Theotonio
Negrão ao inciso V do art. 527 do CPC de 1973, que também determinava a intimação
do agravado:
“No procedimento de agravo de instrumento manejado contra decisões
indeferitórias de liminares, não há necessidade de citação ou intimação
da parte adversa, quando ainda não tenha ingressado na relação
processual” (5a Conclusão do CETARs).
“Ainda não formada a relação processual, não há necessidade de
intimação da parte adversa para oferecimento das contrarrazões nos
autos de agravo de instrumento onde se examina o indeferimento de
medida liminar inaudita altera pars” (STJ-2aT, MC 5.611 AgReg, Min.
Laurita Vaz, j. de 26/11/02, DJU de 3.3.03). No mesmo sentido: STJ-4a
T, AI 729.292-AgRg, Min. Massami Uyeda, j. 19.2.08, DJU 17.3.2008.
Aplicável ao caso, também o Enunciado 3 da ENFAM, do seguinte
teor: “É desnecessário ouvir as partes quando a manifestação não puder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280570-91.2019.8.26.0000 -Voto no 16427
7
influenciar na solução da causa”.
No mérito, o recurso, tempestivo e isento de preparo, não
comporta provimento.
Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Município de Jundiaí em
face de 275 executados distintos, quais sejam: Alberto Bastos Machado, Ana Lucia
Vieira de Moraes, Banco Auxiliar S/A, Anesio Alves, Antonio Bento da Silva
Filho, Benedito de Almeida Cruz, Aparecido Donizeti de Marchi, Antonio
Muller, Benjamin Alves Pires, Ariovaldo José Giarola, Aparecida Eva da Silva
Friederichs, Ana Maria Cherri Ferreira, Ademir Molinari, Antonio Domingues
Gonçalves, Ana Gonçalves Santos, Arlindo Ferreira Lacerda, Benedita de
Andrade Ifanger, Antonio Carlos Peruffo, Ana Maria de Andrade, Aparecida
Lopes de Andrade, Antônio Mariano da Costa, Antonio de Oliveira, Adriano
Tonet, Arthur Amadeu, Admir Amadeu, Banco Santander Noroeste Sa,
Benedita Donizeti da Silva Alves, Ana Maria Pereira, Antonio Carlos Pereira,
Antonio Carreira de Medeiros Filho, Adilson Luiz da Silva, Ana Furlan Peixoto,
Aparecido Gomes, Alfeu Zomignani, Antonio Ramos Maziero, Alfredo Jose
Alves, Ana Cleide Nadal Assolin, Antonio Furlan, Arlindo Vieira Menezes,
Antonio Augusto Manso Lamas, Agostinho Carreira, Antonio Roberto Muller,
Angelina Bistaffa Simionatto, Alice Picinini Gonçalves, Anisio Mendes
Gonçalves, Abilio Paulino Teixeira, Antonio Carlos Alves Evangelista, Aluisio
Prandini, Benedita Batista de Paula, Ana Maria Cara Sandre Pereira, Abrahão
Sandre Pereira, Benedicta Geralda Alves, Adelita Silva Rodrigues, Bernadete da
Corte Faria Borges, Antonio Roberto Pedro, Clarisse Pereira de Jesus, Carlos da
Fonsec, Domingas de Oliveira Machado , Claudia Maria Alves de Oliveira,
Daniel Sergio Sousa, Carlos Alberto Negro, Clodi Paschoali, Darcy Dias
Pereira, Cimone Cristina Teixeira Evangelista, Clarinda Bergo Botaro, Claudio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280570-91.2019.8.26.0000 -Voto no 16427
8
Rogerio Correa Duarte, Dernivaldo Dias Defensor, Denise Aparecida Batista
Tonet, Cleonice Aparecida Silva, Carlos Henrique Nitzsche, Cleusa de Araujo
Nitzsche, Daniel Santos Souza, Celina Cavalini Souza, Carolina Augusta
Kubtza Barbarini, Celina Rezende Durante, Dolores de Camargo Paula,
Deopoldina Izabel Veiga, Delson Gardin, Claudio Sandre Pereira, Claudete dos
Santos Silva Mussa , Flavio Augusto Sousa , Fatima Storti Alves , Elvira
Rodrigues, Florisbela Francisca Pires, Elizabete Batista dos Santos Tresso,
Eliezer Julio Pires, Fujiko Tukamoto Oi, Edemir Jose da Silva, Ezequias
Raimundo da Silva, Francisco Roberto Alves, Francisco Luiz Santos, Fernando
Alves Gomes, Elano Lianor da Silva, Flavia Aparecida Furlan, Elaine Cristina
da Silva , Elizete Dantas de Oliveira Pereira, Eunice Aparecida Lopes da Silva,
Eva Felicia de Lima Gomes, Eugenio Durante, Edison Marco Antonio de
Oliveira, Edir Alves Evangelista, Francisco de Assis Silva, Francisco Carvalho,
Edmur Lino, Eliza de Aquino Sandre Pereira, Gines Sanches Camacho, Ireno
de Biazz, Gilson Domingos Amadi, Ivany Castebasse Hildebrand, Iraides Vilela
de Oliveira, Izaac Ferreira, Ireno de Biazzi Filho, Ivone Maria da Silva madeu,
Ivan Periotto Ribeiro, Irene Rodrigues Mazieiro, Ivone Fernandes Aguiar
Lamas, Ivany Maria Manchini Bezerra, Heda Braz, Geraldo Microni da Silva,
Ivanilde Baesso de Rezende, Ines Belezi de Lima, Germina de liveira Rosa,
Gumercindo Angelo dos Santos, Geraldo Francisco de Paula, Jovarino Abel
Ribeiro, Jose Cicero Candido da Silva, Jose Dias, Janet Zandona de Almeida,
Jandira Paschon Ieri, Janete Priosti Bonilha, Jaqueline Cristina Pires, João
Batista de Toledo, José Carlos da Silva, Karl Heinz Friederichs, Julio Roberto de
Oliveira, Jefferson Montoro, Janete Lins Peruffo, Jorge Luiz de Biazzi, José
Roberto de Biazzi, Jandyra Melchiori Amadeu, José de Lara, João Marcos
Pereira, José Aparecido Ferreira, Joaquim Manso Lamas, Jose Arnaldo de
Freitas Nunes, José Marcelino Braz, Joao Furlan, Juarez Gimenez, Jesuino
Faccioli, Jose Carlos Andrade Oliveira, José Aparecido Alves, Jaime Galvão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280570-91.2019.8.26.0000 -Voto no 16427
9
Silva, João de Paula, José Alexandre Filho, Judit Batista de Souza Luiz, Newton
Luiz Tumolo Sobrinho, Maria de Lurdes Sanches Camacho, Maria das Dores
de Melo Silva, Marlene Aparecida Domingos, Marli Borges Saes Rodrigues,
Neusa Saes Rodrigues, Maria Salete da Silva, Maria da Graça Silva Santos,
Maria Izabel dos Santos Giarola, Minoru Oi, Maria de Lourdes Avila do Prado
Biazzi, Maria Isabel Nunes Molinari, Maria Aparecida Bergo Lopes, Nelson
Sebastião Lopes, Marcos Antonio Gomes, Maria Nilda Gonçalves Gomes,
Maria Jose de Andrade Silva, Maria de Jesus Lopes dos Reis Defensor, Maria do
Carmo Alves da Costa, Maria Eunice de Moraes Alves, Maria Cristina Alves de
Oliveira, Marcio Cordoba, Maria Hermínia de Biazzi, Maria de Lourdes Freitas
Amadeu, Maria Madalena dos Santos Pereira, Maria Baptista Medeiros, Monica
Cristina da Silva, Mara Silvia da Silva Lima, Maria Roseli da Silva Maia, Maria
Microni da Silva, Moises Sandre Pereira, Maria Luiza de Almeida Ribeiro,
Martha Aparecida Groppo Nunes, Magrifs Publicidade e Selecao de Pessoal,
Nair Rossi Gimenez, Maria de Fátima Fontes Lopes Bufalo, Maria Emilia
Lamas Carreira, Nelson Simionatto, Maria Nerci Salomé Oliveira, Maria Rita
do Nascimento Teixeira, Mauro Augusto Tanaka, Nelson Batista da Rosa,
Marines Oliveira Prandini, Marilene da Cruz Lino, Maria Aparecida dos Santos
Carvalho, Marta Aparecida Paulis, Maria da Conceição Pereira Alexandre,
Munir Abdala Mussa, Marilda de Fátima Barozzi Pedro, Meroveu Luiz,
Marcionilia Lourdes Alves, Maria Lisboa Reche dos Santos, Mario Luiz dos
Santos, Marcia Delfini Cordoba, Pedro de Oliveira, Osmarina Scherma Dias,
Orlando Paschoali, Reinaldo Tresso, Roberto Flavio dos Santos, Roque Pintor
Bonilha, Rozalia Caú Muller, Odete Carina Gasparoto, Rosa Maria de Andrade
Duarte, Reinaldo Amadeu, Pedro Luiz Alves, Ricardo Matsutaro Oi, Orlando
Paulino de Moraes, Paulo Souza Santos, Paulo Peixoto, Rainer Nitzsche,
Orlanda Zomignani, Otavio Barbarini, Roberto Helio Bufalo, Roberto Matsuo
Oi, Romilto de Fatima Mendes Gonçalves, Paulo Cesar Faccioli Pereira, Otacilo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280570-91.2019.8.26.0000 -Voto no 16427
10
Alves de Lima, Pedro Gomes, Paulo Alves de Oliveira, Odete Gasparin da Silva,
Pedro Oliveira da Silva, Pedro Rodrigues, Reinaldo Borges, Romildo dos
Santos, Sonia Janice Beduli Tumolo, Walter Alacid de Souza, Sonia Valeria de
Oliveira Silva, Walter Saes Rodrigues Filho, Valdir Saes Rodrigues, Valter Felipe
Cavali, Zilda Santos de Toledo, Solange Aparecida Saltori Bavaro, Walter
Bavaro, Teresa Nascimento da Silva, Sueli Aparecida Messias, Valmir
Rodrigues da Silva, Terezinha Imaculada de Andrade Gonçalves, Sileide
Aparecida de Andrade, Sandra Regina de Andrade, Segio Antonio Ifanger,
Sergio Alves, Sandro Lima Ponte, Zezerda Costa Gomes, Severina Alice dos
Santos, Sebastiao Alves dos Santos, Wlademir Maia, Vandir Andriani, Virginia
Cristina Bertini Andriani, Valdeci dos Santos Menezes, Silvino Nolasco de
Rezende, Sebastiana Belisaria dos Santos, Silvia Aparecida Pinheiro Muller,
Silvia Maria Loureiro Tanaka, Zenaide Pinto Fragoso Garbin, Sandra Regina
Alves Militão Ferreira, Wilson Ferreira, Terezinha Reimberg Gomes, Vani de
Moura Oliveira, Vitalino de Oliveira e Teresa Aparecida Liba dos Santos,
objetivando a cobrança de crédito tributário proveniente de IPTU e Taxa de Coleta de
Lixo dos exercícios de 2013 a 2013, no valor total de R$ 3.359,74 (conforme CDAs de
p. 17/41 dos autos da execução).
O despacho inicial reconheceu que o elevado número de
executados “na prática, não traz qualquer resultado útil, até porque inviabiliza
ou dificulta sobremaneira o processamento da presente execução” razão pela
qual, em se tratando de litisconsórcio passivo facultativo, determinou a limitação do
polo passivo a, no máximo, 05 executados, devendo a exequente propor novas
execuções, caso pretende cobrar os créditos quanto aos demais.
Dessa decisão, foi interposto o presente recurso de Agravo de
Instrumento.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280570-91.2019.8.26.0000 -Voto no 16427
11
Dispõe o artigo 113, § 1° do CPC:
“§ 1o O juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número
de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na
execução, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou
dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença.”
Verifica-se que, no caso concreto, a exequente pretende prosseguir
a presente execução contra 275 (duzentos e setenta e cinco) executados distintos, o que
pode gerar grande tumultuo nos autos da execução de origem, vez que será necessária a
citação de todos os executados, bem como os mesmos poderão apresentar suas
respectivas defesas.
A limitação, por execução, de 5 executados no polo passivo visa,
portanto, facilitar a solução eficaz do processo, sem prejuízo de que, no futuro, se for o
caso, se reconheça a conexão ou por outra razão se determine a reunião de processos
que estejam na mesma fase processual.
Nesse sentido, é a orientação do E. STJ (a ratio decidendi aplica-se
igualmente à cisão do litisconsórcio passivo):
“PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR. LITISCONSÓRCIO
FACULTATIVO.
DESMEMBRAMENTO DO FEITO. POSSIBILIDADE. DECISÃO
TERATOLÓGICA.
INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DO STJ.
1. Cuida-se de medida cautelar, com pedido de liminar, por intermédio
da qual os agravantes postulam a atribuição de efeito suspensivo a
recurso especial interposto contra decisão monocrática proferida pela
Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 2a Região, que
determinou a retenção do referido recurso. O apelo nobre foi interposto
contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento,
mantendo incólume decisão do juízo de piso na qual é determinado o
desmembramento do litisconsórcio ativo, em grupo de 5 autores, para
evitar tumulto processual.
2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o magistrado
tem o poder discricionário de determinar a cisão do litisconsórcio ativo
facultativo, como no caso de que ora se cuida, se assim julgar
conveniente para a celeridade processual; assim, descabe a esta Corte
reexaminar as razões de assim ter procedido, ante a necessidade de
reexame de questões fáticas inerentes à lide, o que encontra óbice na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280570-91.2019.8.26.0000 -Voto no 16427
12
Súmula 7/STJ.
3. O STJ admite que, em situações excepcionais, em pleito cautelar,
possa ser dado efeito suspensivo ativo ao acórdão proferido pelo
Tribunal a quo, desde que efetivamente tenham sido demonstrados os
requisitos da plausibilidade do direito alegado, da urgência da prestação
jurisdicional, bem como da viabilidade do próprio recurso nesta Corte, o
que não se verifica no presente caso, em que o recurso especial aviado
na origem provavelmente nem sequer será conhecido, ante os óbices das
Súmulas 7 e 83 do STJ.
Agravo regimental improvido. (AgRg na MC 25.128/RJ, Rel. Ministro
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2015,
DJe 27/11/2015)” (grifo nosso).
Outro não é o entendimento deste E. Tribunal, em casos
envolvendo o mesmo Município:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal Decisão agravada
que limitou o número de litisconsortes passivos, com vistas a evitar o
tumulto processual, nos termos do art. 113, § 1o, do CPC Possibilidade
Discricionariedade do Juízo Precedentes desta E. Corte e do E. STJ
Recurso
não
provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2207338-46.2019.8.26.0000; Relator (a): Silvana Malandrino Mollo; Órgão
Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de Jundiaí - Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 31/10/2019; Data de Registro:
05/11/2019)”
“AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL IPTU e
taxa de coleta de lixo Exercícios de 2012 a 2016 Insurgência em face
de decisão indeferiu o processamento da execução fiscal, limitando o
litisconsórcio, no máximo, de dez executados
Possibilidade

Inteligência do art. 113, § 1o do CPC- Decisão mantida Recurso
improvido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2219059-92.2019.8.26.0000;
Relator (a): Rezende Silveira; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Público; Foro de Jundiaí - Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 17/10/2019; Data de Registro: 17/10/2019)”
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal IPTU e taxas
Litisconsórcio passivo facultativo Pretensão à reforma de decisão que,
invocando o §1o do art. 113 do CPC, limitou a dez o número de
executados Manutenção da decisão de primeiro grau, tendo em vista
que o número excessivo de litigantes inviabiliza a celeridade e eficiência
processual Precedentes RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Agravo
de Instrumento 2160671-02.2019.8.26.0000; Relator (a): Henrique Harris
Júnior; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de Jundiaí -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280570-91.2019.8.26.0000 -Voto no 16427
13
Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/08/2019; Data de
Registro: 16/08/2019)”
Igualmente, já decidiu esta C. Câmara:
“Agravo de Instrumento - Execução fiscal - IPTU e taxas -
Litisconsórcio passivo facultativo - Pretensão à reforma de decisão que,
invocando o §1o do art. 113 do CPC, limitou a dez o número de
executados - Manutenção da decisão de primeiro grau, tendo em vista
que o número excessivo de litigantes inviabiliza a celeridade e eficiência
processual Precedentes do STJ - Recurso Improvido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2182015-39.2019.8.26.0000; Relator (a): Burza Neto; Órgão
Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de Jundiaí - Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/09/2019; Data de Registro:
23/09/2019)”
Assim, por todo o exposto, deve ser mantida a r. decisão
proferida em primeira instância.
A fim de evitar o ritual de passagem estabelecido no artigo 1025 do
CPC/2015, a multiplicação dos embargos de declaração prequestionadores e os
prejuízos deles decorrentes, nos termos do artigo 8o (em especial dos princípios da
razoabilidade e da eficiência) e do artigo 139, II (princípio da duração razoável do
processo), ambos do CPC/2015, para fins de “prequestionamento ficto” desde logo
considero incluídos neste acórdão os elementos que cada uma das partes suscitou nas
suas razões e nas suas contrarrazões de recurso.
III Conclusão
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)